Tribunal: TJPA
Processo: 0803759-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803759-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEU, MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: MARIA TELMA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS À MAIOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 159/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, deu parcial provimento à impugnação aos cálculos da exequente e fixou honorários advocatícios em face do executado na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido.;

2-
O STJ possui entendimento remansoso no sentido de aplicar o enunciado da Súmula 159/STJ às hipóteses sancionatórias do art. 940 do Código Civil, de modo que se faz necessária a comprovação da má-fé na cobrança indevida para ensejar o direito à imposição de multa a favor do devedor;

3-
2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

4. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal. Máxime cuidando-se de execução por quantia certa;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra decisão (Id. 84621390) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Viseu que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por
MARIA TELMA DE AMORIM
, deu parcial provimento à impugnação aos cálculos da exequente e fixou honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

Em suas razões, o agravante impugna a parte da decisão que fixou honorários advocatícios e busca o suprimento da omissão no exame do pedido de condenação à sanção prevista no art. 940 do Código Civil, pelo excesso de execução postulado por ocasião da impugnação aos cálculos da exequente. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para condenar a agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios sobre o efetivo valor da condenação.

Decisão interlocutória (Id. 13330033) indeferindo o pedido de efeito suspensivo do recurso.

Embargos de declaração não acolhidos (Id. 14963483), mantendo a decisão embargada.

Interposição de agravo interno (Id. 15774390) face à decisão de Id. 13330033.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ausentes nos termos da certidão de Id. 16652278.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença,
deu parcial provimento
à impugnação aos cálculos da exequente e
fixou honorários advocatícios
em face do executado na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido. São os termos:

“13. Do exposto:

13.1. julgo procedente, em parte, a impugnação para estabelecer em R$ 68.792,79 o valor devido;

13.2. fixo honorários na ordem de 10% do proveito econômico, assim, os 10% incidirão em R$ 176.007,21, valor que o Município deixou de pagar, no entanto, ficará suspenso em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita;

13.3. intimem-se as partes;

13.4. transitando em julgado a decisão, expedir o ofício requisitório de precatório ao Tribunal de Justiça, obedecendo o valor limite e as regras regimentais;”

Multa por excesso de execução

O agravante pretende a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil tendo em vista que a agravada postulou o cumprimento da sentença na ordem de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), enquanto o juízo reconheceu devida a cifra de R$ 68.792,79 (sessenta e oito mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos). Segue transcrição:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

O STJ possui entendimento remansoso no sentido de aplicar o enunciado da Súmula 159/STJ às hipóteses sancionatórias do art. 940 do Código Civil, de modo que se faz necessária a comprovação da má-fé na cobrança indevida para ensejar o direito à imposição de multa a favor do devedor. Vide:

“
Súmula 159

Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).”

Sendo assim, ausente nos autos a demonstração de má-fé da exequente na elaboração do cálculo à maior e, sendo vedado no direito brasileiro tão somente o testemunho inverídico, facultado às partes aduzir suas razões livremente, não há se falar em imputação de multa por litigância de má-fé no contexto dos autos.

Deve, portanto, ser mantida a decisão neste particular.

Honorários advocatícios

O juízo condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios calculados com base no proveito econômico obtido, sendo a cifra - R$ 176.007, 21 (cento e setenta e seis mil e sete reais e vinte e um centavos) – apurada a partir da diferença entre o valor calculado pela executada - R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais) – e a quantia reconhecida pelo juízo - R$ 68.792,79 (sessenta e oito mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a concernente condenação em honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo. Segue transcrição:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Sob tal égide, tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal. Máxime cuidando-se de execução por quantia certa.

Desta feita, ausente disposição legal que oriente a tomada do proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, avulta-se adequada a apuração da verba a partir do valor da dívida homologada pelo juízo. Logo, deve ser reformada a decisão neste ponto.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da dívida homologado. Tudo nos termos da fundamentação.

Resta prejudicado o exame do agravo interno de Id. 15774390.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024